Tribunal: TJMT
Processo: 1003520-65.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003520-65.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FERNANDO PAULO DEGRAZIA FILHO - CPF: 782.987.500-63 (ADVOGADO), FLAVIO CLEBER LINO DA SILVA - CPF: 803.525.021-34 (AGRAVADO), AIRTON RICARDO PINTO MARTINI - CPF: 124.728.240-68 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL – IMÓVEL ARREMATADO E NÃO TRANSFERIDO – DÍVIDAS DE IPTU – TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DE AÇÕES DE EXECUÇÕES FISCAIS ATÉ A TRANSFERÊNCIA E PAGAMENTO DO TRIBUTO PELO DEMANDADO – INDEFERIMENTO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUÍZ NATURAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Configura nula a decisão que viola os princípios fundamentais do processo tais como do juiz natural.

É de ser mantida a decisão do juízo cível que observou o princípio constitucional do juiz natural ao estabelecer os limites para a apreciação da matéria discutida nos autos e deixou para o Juízo da execução fiscal a questão atinente ao débito de IPTU.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE: AIRTON RICARDO PINTO MARTINI

AGRAVADO: FLAVIO CLEBER LINO DA SILVA

Proc. referência
: Ação de Obrigação de Fazer c/c Dano Moral n. 1003729-25.2023.8.11.0003 - 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis.

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento interposto por Airton Ricardo Pinto Martini de decisão que na Ação de Obrigação de Fazer ajuizada em desfavor de Flávio Cleber Lino da Silva,
indeferiu
o pedido de tutela provisória de urgência para que seja determinada a suspensão das execuções fiscais ajuizadas em desfavor do autor, ora agravante, até que o requerido cumpra a obrigação de realizar o pagamento de todos os débitos relativo ao IPTU do imóvel adquirido ou transfira a dívida para seu nome.

O agravante sustenta, em síntese, que o imóvel em discussão na lide foi objeto foi negociado para terceiro em 23/08/1994 e arrematado pelo agravado em 04/09/2018, que nenhum dos adquirentes transferiu o referido imóvel para seus nomes e em razão do não pagamento do IPTU por parte do primeiro adquirente e do arrematante, foi alvo de processos de execuções fiscais que provocou o bloqueio de sua conta, que o impede de fazer transações bancária.

Alega que as obrigações quanto ao pagamento de IPTU são de responsabilidade do possuidor do imóvel, a quem compete pagar a dívida fiscal pendente.

Assim, pugna pela antecipação dos efeitos da tutela pretendida no recurso para que seja determinada a suspensão das ações de execuções fiscais movidas em seu desfavor, bem como de todos os atos executivos até que o requerido, ora agravado cumpra as obrigações e realize o pagamento de todos os débitos relativos ao IPTU do imóvel objeto da lide e transfira a dívida do IPTU junto ao setor de cadastro da Prefeitura para o seu nome, agravado.

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela foi indeferido (Id. 159395675).

Certificado o decurso de prazo para o agravado apresentar contraminuta (Id. 166347155).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se é caso de reforma da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência na ação de origem para que seja determinada a suspensão das ações de Execuções Fiscais que foram ajuizadas em seu desfavor (Processos números:0017543-98.1998.8.11.0003, 1005309-03.2017.8.11.0003, 1007253- 40.2017.8.11.0003 e 0004218-17.2002.811.0003).

Na origem, a lide advém objetiva a transferência do imóvel localizado no município de Rondonópolis-MT, matrícula de n. 3.605, Livro n. 2, Registro de Imóveis - Cartório do 1º Ofício da Comarca, para o nome do ora requerido ora agravado, bem como a transferência das dívidas advindas do IPTU junto ao setor de Cadastro da Prefeitura.

Narra a inicial que o imóvel objeto dos autos que era de propriedade do autor e fora arrematado pelo demandado há 30 anos, porém, até o momento, não houve a transferência da propriedade registral, o que estaria lhe causando transtornos de grande monta, sobretudo pela existência de execuções fiscais ajuizadas em seu desfavor por débitos de IPTU.

A decisão impugnada consignou que no que tange ao pleito para a suspensão das ações de Execuções Fiscais as questões deverão ser tratadas diretamente no Juízo das execuções, sob pena de ofensa ao princípio do juiz natural.

Como cediço, configura nula a decisão que viola os princípios fundamentais do processo tais como do juiz natural.

Segundo a doutrina, o princípio do juiz natural se refere à existência de juízo adequado para o julgamento de determinada demanda, conforme as regras de fixação de competência, e à proibição de juízos extraordinários ou tribunais de exceção constituídos após os fatos.

Nesse sentido, agiu de forma acertada a decisão impugnada ao observar o princípio constitucional do juiz natural (art. 5º, XXXVII, CF), que consignou:

“
o imbróglio envolvendo as partes data, ao menos, dos idos de 2021, ou seja, há dois anos, como se verifica da carta de adjudicação juntada aos autos. Bem por isso, não se vislumbrando a existência do segundo requisito, qual seja: o perigo da infrutuosidade/morosidade, o pedido em questão não comporta acolhimento. (...)
AINDA, QUE, AO QUE PARECE, AS EXECUÇÕES FISCAIS INDICADAS PELA PARTE AUTORA SERIAM TANTO DE DÉBITOS POSTERIORES À ARREMATAÇÃO, COMO DE DÉBITOS ANTERIORES
.
Logo, tais questões deverão ser tratadas diretamente no Juízo das execuções, sob pena de ofensa ao princípio do juiz natural.

PARA A VERTENTE DEMANDA, DESDE JÁ, CONSIGNO QUE O FEITO SEGUIRÁ ATRELADO APENAS AOS PEDIDOS ATINENTES À TRANSFERÊNCIA DO IMÓVEL PARA O NOME DO ADQUIRENTE
”.

É de ser mantida a decisão do juízo cível que observou o princípio constitucional do juiz natural ao estabelecer os limites para a apreciação da matéria discutida nos autos e deixou para o Juízo da execução fiscal a questão atinente ao débito de IPTU.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023